Tribunal: TJES
Processo: 0000857-82.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000857-82.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN DOMINGOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PERSEGUIÇÃO.

LESÃO CORPORAL,
CONTRA A MULHER.

PRELIMINAR DEFENSIVA. LITISPENDÊNCIA.
JÁ APRECIADA E ACOLHIDA, EM AUTOS CONEXOS. PRELIMINAR REJEITADA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO,
QUANTO AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO
.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
FRAÇÃO DA TENTATIVA DE LESÕES CORPORAIS,
CONTRA A MULHER
.
PLEITO DE MAJORAÇÃO. ATOS EXECUTÓRIOS EXAURIDOS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA.
ABRANDAMENTO DE REGIME.
INVIABILIDADE
.
REINCIDÊNCIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PRECEDENTE.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ. PRECEDENTE.
REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO, POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.
RECURSO REPETITIVO. TEMA 983. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DE UM SALÁRIO MÍNIMO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DESPESAS PROCESSUAIS. PEDIDO QUE DEVERÁ SER EXAMINADO PELA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. P
RELIMINAR DEFENSIVA:

1.1.
A preliminar de litispendência, quanto ao crime de perseguição (art. 147-A do CP) já foi apreciada, e acolhida, em autos conexos, razão pela qual, não há
bis in idem
, a ser reconhecido. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
Materialidade e autoria do crime de perseguição, fartamente comprovadas no boletim de ocorrência unificado, relatório psicológico, fotografias, certidão descritiva de imagens de câmeras de videomonitoramento, e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância.

2.
2.
Considerando a demonstração de que, o apelante, chegou a dar um soco nas costas da vítima, e ainda, arremessou pedras em sua direção, razoável e proporcional, a aplicação da fração mínima de redução (1/3), pela tentativa de lesões corporais, contra a mulher, já que os atos executórios foram exauridos, e o crime não se consumou, por razões alheias à vontade do agente.

2.3.
A

recidiva, torna imperiosa a fixação do modo mais radical, para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal.

Precedente do STJ.

2.4.
Ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.

2.5.
O STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão, à mulher, os danos psíquicos, dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação, como na hipótese, e independentemente de instrução probatória, razão pela qual, deve ser mantida a condenação do réu, ao pagamento da quantia de 01 (um) salário mínimo, à ofendida.

2.6.
O momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução. Sob tal perspectiva, os pedidos de concessão de assistência judiciária gratuita, e suspensão da cobrança das despesas processuais, deverão ser examinados pelo Juízo da Execução Penal.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000857-82.2022.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN DOMINGOS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
RENAN DOMINGOS VIEIRA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES (fls. 126/133), que o condenou pela prática dos crimes de
perseguição
,
e

lesão corporal, contra a mulher, na forma tentada
(arts. 147-A
1
, e 129, § 13º
2
, c/c 14, inc. II, todos do CP),
à pena total de 03 (três) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa, e 01 (um) salário mínimo, a título de indenização, para a vítima.

Há
preliminar
, que passo a apreciar.

De início, a defesa pretende o reconhecimento da
litispendência
, quanto ao crime de perseguição (ar. 147-A do CP).

Contudo, a referida preliminar já foi apreciada, e acolhida, nos autos nº 0000933-09.2022.8.08.0032, oportunidade em que foi extinta a condenação do réu, pela prática de tal crime.

Sendo assim, não há
bis in idem,
a ser reconhecido, e, por tal razão,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prossigo, para a análise do mérito.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 6/10/2022, o ora apelante perseguiu, ameaçou e desferiu um soco em sua ex-companheira, a Sra. Helena de Oliveira Matos Nascimento.

Intimidada, a ofendida compareceu à Delegacia de Polícia, para relatar os fatos, momento em que o ora apelante ainda arremessou pedras em sua direção.

A primeira tese do recurso defensivo, é relativa à pretensão de
absolvição,
por ausência de provas da prática do crime de
perseguição
(art. 147-A do CP).

Contudo, a
materialidade
restou estampada no boletim de ocorrência unificado nº 49063593 (fls. 06/07), relatório psicológico (fls. 31/41), fotografias e certidão descritiva de imagens de câmeras de videomonitoramento (fls. 13 e 44).

Já a
autoria,
foi comprovada pelas declarações da vítima, Sra. Helena, afirmando que RENAN a perseguia e intimidava, chegando a desferir um soco em suas costas, e arremessar pedras em sua direção, no dia dos fatos, narrados na denúncia (fls. 08/09, e link de fl. 110).

E embora o apelante tenha negado a prática do crime (fls. 36/37, e
link
de fl. 110), tal versão
não
se mostrou suficiente, para ilidir sua responsabilidade, em especial, porque, a palavra da ofendida, nos delitos de violência doméstica, possui especial relevância, e está em harmonia com os demais elementos, constantes dos autos.

Aliás, a alegação de que o réu, reiteradamente, invadiu, e perturbou, a esfera de liberdade e privacidade da vítima (fls. 06/07), foi reforçada pelo relato da testemunha presencial dos fatos, Sra. Isabela de Castro Silva (fls. 45/46), e registro de diversos termos circunstanciados e ações penais, envolvendo o casal (fls. 71/72).

Nesse contexto,
não
há como acolher o pedido de absolvição.

Sobre a dosimetria,
não vinga a pretensão de
aumento da
fração de
diminuição da pena,
correspondente à tentativa de lesão corporal, contra a mulher.

Isso porque, quanto mais perto da consumação, menor deve ser a fração redutora, pois, maior reprovabilidade, merece a conduta
3
.

E no caso, considerando a demonstração de que, o apelante, chegou a agredir fisicamente a vítima, e ainda, arremessou pedras em sua direção,
razoável e proporcional, a aplicação da fração mínima de redução
(1/3)
, pela tentativa, já que os atos executórios foram exauridos, e o crime não se consumou, por razões alheias à vontade do agente.

Avançando, também
não
prospera, o pleito de
abrandamento d
o regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Saliento que a
Magistrad
a

sentenciante
reconhec
eu

a agravante da reincidência
, questão que não foi objeto de impugnação recursal (fl. 131).

E tratando-se de réu reincidente, o
Superior Tribunal de Justiça
possui
orientação
jurisprudencial sedimentada, no sentido
de que,
a recidiva, torna imperiosa a fixação do modo mais radical, para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
4
.

Logo, devidamente fundamentada, a fixação do regime inicial fechado, para o início do cumprimento da pena imposta.

No que se refere ao
pedido de
revogação da prisão preventiva
,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal,
não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.

Nesse sentido, cito precedente do C.

STJ:
AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julg.: 15/5/2023,
DJe 17/5/2023.

Indo adiante, no que toca à condenação do réu, ao pagamento de
indenização
para a vítima
,
destaco que o C. STJ, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos, dela derivados, são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório, desde que haja pedido expresso da acusação,
como na hipótese,
e independentemente de instrução probatória.

Assim, considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas pelas partes, deve ser
mantida a condenação
do réu, ao pagamento da quantia de
01 (um) salário mínimo
, destacando que, a ofendida, poderá buscar complementação, na esfera cível, caso entenda cabível.

Por fim, com relação à pretensão de
concessão da assistência judiciária gratuita,
e consequente suspensão do pagamento das custas, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido, deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7567581),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
DEFENSIVO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Perseguição
Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

2
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...)
§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

3
STJ. AgRg no AREsp 1859174/PR,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
5T.
julgado em 8/6/2021
, DJe 14/06/2021.

4
STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
T6,
julgado em 4/5/2021
, DJe: 13/5/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.